Tribunal: STJ
Processo: 0810509-36.2021.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509459 - RO
(2023/0411684-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: IVONETE DARSIA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RAMON VIANA COUTINHO - RO003518
HÉRCULES BRAU - RO011501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão da
deficiência de fundamentação, conforme Súmula n. 284/STF.
2. O agravante alega que a ausência de instrumento procuratório se
deve à má-formação dos autos pela vara de execução penal e que a
procuradora constituída atuou em todos os momentos processuais.
Sustenta que o vício de representação processual deveria ser
sanado, conforme os artigos 76 do CPC e 566 do CPP.
3. O agravante argumenta que a decisão afronta o princípio da
segurança jurídica e a isonomia, ao admitir a ausência de intimação
do Ministério Público como óbice à intempestividade do recurso, mas
não reconhecer a procuração nos autos da execução.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais para dissídio interpretativo e a falta de cotejo
analítico impedem o conhecimento do recurso especial.
5. Outra questão é verificar se o vício de representação processual,
alegadamente sanável, poderia ser fundamento para o não
conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais e a falta de
cotejo analítico configuram deficiência de fundamentação, conforme
Súmula n. 284/STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que acórdãos proferidos em
, mandado de segurança e outros não se prestam a
habeas corpus
comprovar dissídio jurisprudencial.
8. O vício de representação processual, embora sanável, não foi
regularizado, o que justifica o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48133607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fc563eb1-f895-44f6-9829-56acd0d970aa

1. A deficiência de fundamentação, pela
Tese de julgamento:
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais e falta de cotejo
analítico, impede o conhecimento do recurso especial. 2. Acórdãos
proferidos em
e outros não comprovam dissídio
habeas corpus
jurisprudencial. 3. O vício de representação processual não
regularizado justifica o não conhecimento do recurso.
CPC, art. 76; CPP, art. 566; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 105, III, "c".
STF, Súmula n. 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.346.588/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte
Especial, DJe
; STJ, AgInt no AREsp 1.687.507/SC, Rel.
17/3/2014
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
10/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fc563eb1-f895-44f6-9829-56acd0d970aa

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509459 - RO
(2023/0411684-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: IVONETE DARSIA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RAMON VIANA COUTINHO - RO003518
HÉRCULES BRAU - RO011501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão da
deficiência de fundamentação, conforme Súmula n. 284/STF.
2. O agravante alega que a ausência de instrumento procuratório se
deve à má-formação dos autos pela vara de execução penal e que a
procuradora constituída atuou em todos os momentos processuais.
Sustenta que o vício de representação processual deveria ser
sanado, conforme os artigos 76 do CPC e 566 do CPP.
3. O agravante argumenta que a decisão afronta o princípio da
segurança jurídica e a isonomia, ao admitir a ausência de intimação
do Ministério Público como óbice à intempestividade do recurso, mas
não reconhecer a procuração nos autos da execução.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais para dissídio interpretativo e a falta de cotejo
analítico impedem o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48133634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:44
Código de Controle do Documento: 1e1331d7-c5b9-423c-975f-a82c44166c4d

5. Outra questão é verificar se o vício de representação processual,
alegadamente sanável, poderia ser fundamento para o não
conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais e a falta de
cotejo analítico configuram deficiência de fundamentação, conforme
Súmula n. 284/STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que acórdãos proferidos em
, mandado de segurança e outros não se prestam a
habeas corpus
comprovar dissídio jurisprudencial.
8. O vício de representação processual, embora sanável, não foi
regularizado, o que justifica o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A deficiência de fundamentação, pela
Tese de julgamento:
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais e falta de cotejo
analítico, impede o conhecimento do recurso especial. 2. Acórdãos
proferidos em
e outros não comprovam dissídio
habeas corpus
jurisprudencial. 3. O vício de representação processual não
regularizado justifica o não conhecimento do recurso.
CPC, art. 76; CPP, art. 566; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 105, III, "c".
STF, Súmula n. 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.346.588/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte
Especial, DJe
; STJ, AgInt no AREsp 1.687.507/SC, Rel.
17/3/2014
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
10/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVONETE DARSIA
contra a decisão (fls. 916-919) que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
A agravante alega que a ausência de instrumento procuratório não se
deve à sua omissão, mas à má-formação dos autos do agravo em execução
penal, responsabilidade da vara de execução penal da Comarca de Alvorada do
Oeste/RO, que não teria trasladado corretamente as peças dos autos
originários.
Documento eletrônico VDA48133634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:44
Código de Controle do Documento: 1e1331d7-c5b9-423c-975f-a82c44166c4d

Argumenta que a procuradora regularmente constituída desde o
início da ação penal permaneceu atuante em todos os momentos processuais,
inclusive na fase de execução, e que tal fato poderia ser verificado nos autos de
origem, que não foram remetidos conjuntamente com o recurso.
Sustenta, ainda, que eventual vício de representação processual
deveria ter sido objeto de regularização, nos termos dos artigos 76 do Código
de Processo Civil e 566 do Código de Processo Penal, e não ser fundamento
para o não conhecimento do recurso.
Aponta que o vício seria sanável e que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece a natureza dilatória do prazo conferido para
regularização da representação processual nas instâncias ordinárias.
Reitera a alegação de que a decisão combatida afronta o princípio da
segurança jurídica, a isonomia entre as partes e a verticalidade da
jurisprudência, ao admitir a ausência de intimação do Ministério Público como
óbice ao reconhecimento da intempestividade do recurso por ele interposto,
mas não reconhecer a existência de procuração nos autos da execução em
relação à defesa. Refere-se, nesse ponto, ao acórdão de ID 17151616, que teria
aplicado critério diverso em situação fática idêntica.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conhecer do recurso especial, dando-lhe
provimento.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Consoante exposto na decisão agravada, quanto à controvérsia
recursal, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, incide o óbice da
Súmula n. 284/STF, de seguinte teor: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
.
da controvérsia
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que,

uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso
especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos
quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF (AgRg no REsp
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Especial, DJe de
).
17/3/2014

Confiram-se, ainda: AgInt no AREsp 1.616.851/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
21/8/2020
Documento eletrônico VDA48133634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:44
Código de Controle do Documento: 1e1331d7-c5b9-423c-975f-a82c44166c4d

1.518.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 1.552.950/SP, relator Ministro Marco
15/5/2020
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.023.256
8/5/2020
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
, e AgInt nos EDcl no AREsp 1.510.607/SP, relator Ministro
24/4/2020
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1o/4/2020.
Ademais, quanto aos HCs 757805, 769398 e 1977135, não foi
comprovada a divergência jurisprudencial, pois não podem ser apontados
como paradigmas acórdãos proferidos em sede de
, mandado de
habeas corpus
segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou ação rescisória, por
não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial.
Nesse sentido:

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os acórdãos
proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança,
recurso ordinário, conflito de competência e ação rescisória não se
prestam a comprovar dissídio jurisprudencial (AgRg no AREsp
1.687.507/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
).
10/8/2020

A propósito, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.510.607/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1o
/4/2020; REsp n. 1.717.263/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.710.214/SP, relator Ministro
14/11/2018
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; e EDcl no
24/8/2020
REsp n. 1.254.636/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, DJe de
; REsp n. 1.708.961/PB, relator Ministro Herman
23/4/2015
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
13/11/2018
Quanto aos demais julgados, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, visto que a parte recorrente não realizou o indispensável
cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados
confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é
suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre
o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio
notório (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
05/04/2019

Ainda nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48133634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:44
Código de Controle do Documento: 1e1331d7-c5b9-423c-975f-a82c44166c4d

A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais
e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base
na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt
no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
16/03/2021

Confiram-se também: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.315/SP,
relator Ministro Marcos Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2020;
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.617.771/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.422.348
13/8/2020
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; AgInt
13/8/2020
no AREsp n. 1.456.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.568.037/SP, relator Ministro
3/6/2020
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
12/05/2020
1.886.363/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.857.069/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
28/04/2021
Sexta Turma, DJe de
.
05/05/2021
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:44
Código de Controle do Documento: 1e1331d7-c5b9-423c-975f-a82c44166c4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0411684-8
AREsp 2.509.459 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001284220168220011 08105093620218220000 1284220168220011
40000195220198220011 8105093620218220000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVONETE DARSIA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RAMON VIANA COUTINHO - RO003518
HÉRCULES BRAU - RO011501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVONETE DARSIA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RAMON VIANA COUTINHO - RO003518
HÉRCULES BRAU - RO011501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485944<41221191@
2023/0411684-8 - AREsp 2509459 Petição : 2024/0024429-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:23:07
Código de Controle do Documento: 0732FB5F-7F34-4414-B8A3-401784657D20